Tribunal: TJMT
Processo: 0001390-04.2015.8.11.0032
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001390-04.2015.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARMERINDO DE TOLEDO - CPF: 326.297.531-15 (APELANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), MANOEL BERTULA DE TOLEDO - CPF: 205.312.651-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse em área de 5.426 hectares localizada na Fazenda Cachoeirinha, no município de Rosário Oeste/MT.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se o apelante comprovou, de forma inequívoca, os requisitos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A improcedência do pedido de reintegração de posse é devidamente fundamentada na ausência de prova inequívoca dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, especialmente no que diz respeito à posse anterior e à prática de esbulho pelo recorrido.

Os documentos apresentados pelo apelante, como boletins de ocorrência e faturas de energia elétrica, não se revelaram suficientes para comprovar o exercício da posse ou do esbulho, considerando que não identificam claramente o imóvel e carecem de contraditório.

Os depoimentos das testemunhas limitaram-se a descrever a convivência das partes no imóvel e a origem comum do terreno, sem comprovar os atos de esbulho ou posse exclusiva do autor sobre a área disputada.

A inspeção realizada pelo oficial de justiça não constatou desmatamento, instalação de cercas ou outros atos configuradores de esbulho possessório na área descrita.

A existência de título de propriedade em nome do recorrido enfraquece ainda mais a pretensão possessória do apelante, uma vez que não foi demonstrada posse exclusiva ou preponderante por parte deste.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Carmerindo de Toledo contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 0001390-04.2015.8.11.0032, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que julgou improcedente o pedido autoral. Consequentemente, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém, suspensa a exigibilidade com fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

O apelante alega que a sentença ignorou vasta documentação apresentada que comprovaria sua posse desde 1991 e os atos de esbulho praticados pelo recorrido, incluindo desmatamento e instalação de cercas na área de 5.426 hectares da Fazenda Cachoeirinha.

Diz que é herdeiro legítimo do imóvel, herdado de seus genitores, e que as provas, como certidões de óbito, boletins de ocorrência e registros de energia elétrica, são suficientes para comprovar sua posse.

Requer a reforma da sentença para reconhecer o direito à reintegração de posse da área em disputa.

Contrarrazões no Id. 246394187.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carmerindo de Toledo, inconformado com a sentença de improcedência proferida nos autos de ação de reintegração de posse, ajuizada em face de Manoel Bertula de Toledo, na qual se pleiteava a reintegração da posse sobre uma área de 5.426 hectares, localizada na Fazenda Cachoeirinha, município de Rosário Oeste/MT.

Narra na inicial ser herdeiro de uma propriedade rural de 10.853 hectares, localizada na Fazenda Cachoeirinha, município de Rosário Oeste/MT.

Diz que a posse da área foi herdada dos pais e, após renúncia dos demais herdeiros, ele e o réu ficaram com 50% cada.

Aduz que em 03/2009 o réu teria iniciado processo de titulação do imóvel em seu nome junto ao INTERMAT, sem informar ao autor, e que em 13/08/2015, teria praticado esbulho possessório, desmatando a área e instalando cercas, impossibilitando o autor de exercer a posse.

A sentença de 1ª instância julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, argumentando que o autor não apresentou provas suficientes para demonstrar a posse ou o esbulho, conforme requisitos do art. 561 do CPC.

No tocante às ações possessórias, o artigo 561 do CPC, dispõe que o autor deve demonstrar, de forma clara e inequívoca, os seguintes elementos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em tela, verifica-se que a conclusão do magistrado de origem encontra-se devidamente amparada no conjunto probatório e na legislação aplicável.

Os documentos apresentados pelo apelante – como boletins de ocorrência e contas de energia elétrica – não possuem força probatória suficiente para atestar o exercício da posse ou a prática de esbulho pelo recorrido. Ressalte-se que as faturas de energia não identificam claramente o imóvel e o boletim de ocorrência, confeccionado unilateralmente, carece de contraditório e ampla defesa, não podendo servir como prova inequívoca do alegado esbulho.

As testemunhas ouvidas em audiência de justificação limitaram-se a relatar que ambos os litigantes residem no imóvel e que o terreno pertencia aos pais das partes, sem indicar elementos que comprovem os atos de esbulho narrados pelo apelante.

O autor afirmou que o réu realizou desmatamento e instalação de cercas, configurando esbulho, porém em visita ao endereço indicado no mandado em 01/06/2017, o oficial de justiça não constatou desmatamento ou cercas (Id. 246394162 - pg. 108).

Ademais, o autor não demonstrou de forma inequívoca que exercia posse exclusiva sobre a área de 5.426 ha, sendo que o réu detém o título de propriedade da totalidade dos 10.853 hectares (Id. 246394162 - pg. 19).

Nesse contexto, não há nos autos qualquer elemento que permita infirmar a sentença recorrida. Ao contrário, a improcedência do pedido é medida que se impõe diante da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE – POSSE FUNDADA EM TÍTULO DE DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE –
ESBULHO NÃO COMPROVADO – PREDOMINÂNCIA DO CONTEXTO FÁTICO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua com restabelecimento ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pelo requerido.
Se o apelante não se desincumbiu do ônus de provar sua posse anterior, bem assim provar o esbulho cometido pelo réu, limitando-se a comprovar, exclusivamente, a propriedade, irrelevante para a ação possessória
.(TJ-MT - AC: 00207702520118110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU –
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A outorga da proteção possessória demanda, por expressa disposição legal (CPC, art.561), a prova I - da posse; II - da turbação ou do esbulho praticado pela parte contrária; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. (N.U 1006741-77.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Assim, cabia ao autor demonstrar todos os elementos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu neste caso.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025